Tribunal: TJES
Processo: 5007728-90.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007728-90.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MANUEL JESUS DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei 10.826/03, imputando-lhe homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. A defesa requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente a ponto de ser afastada já na decisão de pronúncia;
(ii) estabelecer se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima carece de amparo nos elementos colhidos, autorizando seu decote antes da apreciação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia apenas afasta qualificadoras quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório, pois compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre sua existência (STJ, AgRg-AREsp 2.540.663, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
4. As provas indicam que o suposto motivo do crime foi o desentendimento por alegado furto de ferramentas, situação que, em tese, ampara a qualificadora do motivo fútil.
5. Os depoimentos colhidos — especialmente os testemunhos da testemunha Luciano Martins e de Raillan Julio Roque Amaral — corroboram a narrativa de que o recorrente posicionou-se estrategicamente, chamou a vítima pelo nome e efetuou disparo certeiro na cabeça, indicando possível emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. Havendo suporte probatório mínimo para ambas as qualificadoras, não se verifica hipótese de exclusão antecipada, devendo a controvérsia ser submetida aos jurados, juízes naturais da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia mantém qualificadoras quando respaldadas por suporte probatório mínimo, cabendo ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua configuração.

2. Configura motivo fútil, em tese, a prática de homicídio decorrente de desentendimento banal, como suspeita de furto de ferramentas.

3. Indícios de posicionamento estratégico e disparo inesperado fundamentam a submissão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima ao julgamento dos jurados.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV; Lei 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-AREsp 2.540.663, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/04/2024, DJe 23/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MANUEL JESUS DA CRUZ
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal e artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

Em razões recursais, a defesa objetiva o decote das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), para que a pronúncia seja mantida, ao menos, pelo crime de homicídio simples.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra Izabel Cristina Salvador Salomão).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MANUEL JESUS DA CRUZ
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal e artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

Em razões recursais, a defesa objetiva o decote das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), para que a pronúncia seja mantida, ao menos, pelo crime de homicídio simples.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra Izabel Cristina Salvador Salomão).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...). [n]o dia 06 de julho de 2022, aproximadamente às 14h04min, na Rua Linhares, s/n (em frente ao número 1.065), no bairro Guriri – Norte, São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, com animus necandi, por motivo fútil, com emprego de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou LUIZ CARLOS DA CRUZ.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que MANUEL suspeitava que LUIZ teria furtado uma de suas ferramentas, motivo pelo qual se desentenderam no dia anterior aos fatos.

No dia do crime, MANUEL conseguiu um veículo (Fiat Palio de cor cinza) emprestado e dirigiu-se até à comarca de Jaguaré/ES para buscar sua arma de fogo, a qual costumava guardar naquela cidade.

Em seguida, retornou a São Mateus/ES, foi até a residência da vítima, mas não a encontrou, conforme relatos da testemunha às fls. 23/24 do inquérito policial. Logo depois, o denunciado dirigiu-se ao local de trabalho da vítima, estacionou o veículo quase em frente ao portão, posicionou sua arma de fogo e chamou a vítima: “Seu Luiz!”.

A vítima então caminhou até o portão, momento em que MANUEL atingiu LUIZ na cabeça, com um único e certeiro disparo de arma de fogo, levando a vítima a óbito no local.

Salienta-se que o crime teve motivação fútil, vez que foi consumado em razão de desentendimento de somenos importância, por suposto furto cometido pela vítima.

O crime também foi praticado com emprego de meio que resultou em perigo comum, porquanto o disparo de arma de fogo foi efetuado em via pública, gerando risco de atingir terceiras pessoas.

O delito ainda foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois o denunciado tinha prática de caça, se posicionou estrategicamente, chamou a vítima pelo nome, sendo LUIZ atingido por disparo de arma de fogo, certeiro, na cabeça, sem qualquer chance de esboçar reação defensiva.

Diante de tal fato, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime sediado no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa do recorrente almeja o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Importante consignar que “o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não.” (STJ; AgRg-AREsp 2.540.663; Proc. 2023/0434063-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024), não sendo a hipótese dos autos.

Infere-se das provas coligidas nos autos que a motivação do suposto crime seria o furto de ferramentas de propriedade do recorrente pela vítima, o que, em tese, configura na qualificadora do motivo fútil.

Ademais, segundo narrado, em juízo, pela testemunha PCES Luciano Martins, ao ter acesso ao sistema de videomonitoramento, o recorrente teria se posicionado em local estratégico, chamando pelo nome da vítima e logo após disparado contra ela, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que tinha uma câmera perto e conseguiram ver a ação do crime; que quando chegou um pálio prata perto da casa, afastado uns 10 metros, uma pessoa saiu de onde estava o motorista, colocou a espingarda em cima do carro, chamou o Luiz, mirou e atirou acertando a cabeça do Luiz; que esse fiat Palio prata saiu do local; que conseguiram saber que o carro era de Zilamar, uma pessoa que conhecia o Luiz Carlos, o Robson; que Zilmar emprestou esse carro para o Manoel; que mostraram as imagens para o Reginaldo; que o Reginaldo reconheceu o atirador como sendo o Manoel; que o Reginaldo falou que um dia antes do ocorrido ele recebeu um audio do Manoel dizendo que suspeitava que o Luiz Carlos tinha furtado uma máquina, uma maquita; que esse audio foi passado para o Luiz Carlos, que ficou chateado e começou a procurar o Manoel para saber porque estava sendo chamado de ladrão; que o Luiz Carlos foi na casa do Manoel umas 3 da manhã mais ou menos; que Manoel não o recebeu; (...) que o Manoel pegou esse Palio e foi na casa onde Reginaldo estava trabalhando e procurou o Luiz Carlos; que foi um crime premeditado; (...) que Manoel trabalhava com Luiz Carlos e se conheciam; que trabalhavam como pedreiro; que ficaram sabendo que o Manoel era caçador, caçava capivara e era muito bom de tiro; que não tem dúvida nenhuma do autor do homicídio que vitimou o Luiz Carlos, que estava trabalhando; que foi um motivo banal, torpe, uma desavença e tirou a vida de um trabalhador; (...) que a vítima não tinha envolvimento com crime nenhum; que não foi crime de tráfico; (...) que foi mostrado o vídeo para o Reginaldo no momento do reconhecimento; que não se recorda se esse vídeo foi juntado no inquérito; que a distância era próxima; (...).

Tais declarações estão em consonância com o depoimento, em juízo, prestado pela testemunha Raillan Julio Roque Amaral que confirma que estava com a vítima um pouco antes no interior do imóvel, quando ela saiu para o portão e ouviu um “barulho de um estalo”.

A referida testemunha disse, ainda, que viu um veículo Pálio circulando várias vezes em frente da casa.

Não estando, portanto, as qualificadoras dissociadas dos elementos constantes dos autos, portanto, compete aos jurados decidirem sobre os respectivos decotes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.